Tribunal: TJDFT
Processo: 0736663-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736663-95.2024.8.07.0000 DESPACHO Cadastre-se a advogada constituída pelos agravados nos autos principais (id 160948843). Em seguida, aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator